Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-57.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000128-57.2025.8.05.0141 COMARCA DE ORIGEM: JEQUIÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000128-57.2025.8.05.0141 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORES DE JUSTIÇA: ERNESTO CABRAL DE MEDEIROS, MATHEUS POLLI AZEVEDO, GILMARA ESPIRITO SANTO CARVALHO BARRETTO, CINTIA CAMPOS DA SILVA, FERNANDA LIMA CUNHA APELADO: MILTON FERRAZ DE ANDRADE JUNIOR ADVOGADOS: VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA APELADOS: EDGAR ALMEIDA GOMES, VALDOMIRO TEIXEIRA DIAS ADVOGADOS: LUCAS SERAFIM DOS SANTOS CONCEIÇÃO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU MILTON FERRAZ. NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA REALIZADA PELO SISTEMA PJE. INAPLICABILIDADE DO DJEN AO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO INTERPOSTO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO PELA DEFESA DOS RÉUS VALDOMIRO E EDGAR. INEXISTÊNCIA. SIGILO PARCIAL DA IDENTIDADE DE TESTEMUNHAS. CONTEXTO DE RISCO. COMPATIBILIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. ASSEGURADO O ACESSO INTEGRAL AO CONTEÚDO DAS DECLARAÇÕES E A POSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO. PRECEDENTE DO STF. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA (LAUDO NECROSCÓPICO). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (DEPOIMENTOS, VÍDEOS E LAUDOS). INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERTINÊNCIA. REQUISITIOS HÍGIDOS. SISTEMA BIFÁSICO DO TRIBUNAL DO JÚRI. GRAVIDADE CONCRETA, MODUS OPERANDI, RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA ESTATAL PARA A PRÁTICA DELITIVA E AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. APREENSÃO DE MATERIAIS ILÍCITOS NA POSSE DE DOIS DOS RECORRIDOS QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, SENDO QUE UM DELES JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, EVIDENCIANDO A MESMA DINÂMICA: VIOLAÇÃO DE DOMICILIO, ENQUANTO QUE O OUTRO ARREMESSOU SEU CELULAR NO TELHADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM, DIFICULTANDO A BUSCA PELA VERDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal do Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da Vara do Júri e Execuções Penais de Jequié/BA que absolveu sumariamente os policiais militares Milton Ferraz de Andrade Júnior, Edgar Almeida Gomes e Valdomiro Teixeira Dias da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), com fundamento no art. 415, IV, do CPP c/c arts. 23, II e III, e 25, do CP, por suposta legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a tempestividade do recurso ministerial, à luz do regime de intimação pessoal eletrônica; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do sigilo parcial de identidade de testemunhas; (iii) determinar, no mérito, se se mantêm a absolvição sumária por excludentes ou se impõe a pronúncia com as qualificadoras, bem como a prisão preventiva dos apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a tempestividade da apelação do Ministério Público, que detém prerrogativa de intimação pessoal, considerando-se realizada a intimação pelo sistema eletrônico nos termos da Lei n.º 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º, e do CPP, art. 370, § 4º, com início do prazo após o decurso do período legal de 10 dias e interposição dentro do quinquídio legal. 4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa: o sigilo parcial de identidade de testemunhas, em contexto de risco, é compatível com o devido processo legal quando assegurados o acesso ao conteúdo das declarações e o contraditório em juízo, conforme orientação do STF (Rcl 43.256/MG); ausente demonstração de prejuízo (CPP, art. 563). 5. A absolvição sumária é excepcional e pressupõe prova inequívoca da excludente. Diante de versões conflitantes e de elementos probatórios contraditórios, prevalece o in dubio pro societate, impondo-se a pronúncia para que o Tribunal do Júri aprecie o mérito dos fatos. 6. A materialidade está comprovada por laudo necroscópico que descreve seis disparos em regiões letais (pescoço, tórax, face e membro superior), compatíveis com execução e incompatíveis com dinâmica de troca de tiros. 7. Há indícios suficientes de autoria: os réus admitem participação na diligência; testemunhos presenciais e registros audiovisuais apontam entrada domiciliar sem justa causa, rendição da vítima e disparos no interior do imóvel, além de laudo balístico complementar que indica inaptidão do revólver atribuído à vítima para disparo em uso normal, fragilizando a narrativa defensiva. 8. As qualificadoras do motivo torpe (juízo discriminatório/preconcebido quanto à suposta vinculação criminosa) e do recurso que dificultou a defesa (vítima rendida, familiares retirados, disparos dentro da residência) possuem lastro probatório mínimo e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença. 9. Presentes os requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, a prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional diante da gravidade concreta do fato, do modus operandi (uso da estrutura estatal, execução em domicílio e intimidação de populares/testemunhas), do risco à ordem pública e da conveniência da instrução; as medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) revelam-se insuficientes, em consonância com anterior deliberação colegiada no RESE n.º 8000242-93.2025.8.05.0141. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido. Sentença reformada para pronunciar os acusados como incursos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, com manutenção das qualificadoras, decretando-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução. Tese de julgamento: 1. A apelação ministerial é tempestiva quando a intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo legal do art. 5º, §§1º e 3º, da Lei 11.419/2006, em harmonia com o art. 370, §4º, do CPP. 2. O sigilo parcial da identidade de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando preservados o acesso ao conteúdo das declarações, o contraditório e a possibilidade de inquirição, exigindo-se comprovação de prejuízo para nulidade (CPP, art. 563). 3. A absolvição sumária por legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal exige prova inequívoca e incontroversa; diante de versões conflitantes, impõe-se a pronúncia, em respeito à competência do Tribunal do Júri. 4. Comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, aplica-se o in dubio pro societate na fase do art. 413 do CPP. 5. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. 6. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados gravidade concreta, modus operandi revelador de periculosidade e riscos à ordem pública e à instrução, sendo inadequadas medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e XXXVIII; CP, arts. 23, II e III; 25; 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312, 313, 315, 319, 370, § 4º, 413, 415 e 563; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 43.256/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 30/11/2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.185.066/AL, 5ª Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 818.001/MS, 5ª Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 858.662/SC, 5ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024; TJ-BA, RSE nº 0000333-14.2019.805.0052, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, pub. 09/08/2024; TJ-BA, RSE nº 0014688-55.2010.805.0113, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, pub. 05/06/2024; TJ-BA, RSE nº 8000242-93.2025.8.05.0141 (acórdão mencionado no voto). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 8000128-57.2025.8.05.0141, da comarca de Jequié, em que figuram como recorrente o Ministério Público Estadual e como recorridos Milton Ferraz de Andrade Júnior, Edgar Almeida Gomes e Valdomiro Teixeira Dias. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas pelas defesas e, no mérito, dar provimento ao recurso do Ministério Público, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8000128-57.2025.8.05.0141)